Tribunal: TJMT
Processo: 1008099-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008099-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), RETIFICA DE MOTORES CONFIANCA LTDA - CNPJ: 24.707.135/0001-50 (AGRAVANTE), TONET COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 07.362.563/0001-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NÃO RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL – IMPERATIVO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NECESSIDADE DE PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO -
DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO DESPROVIDO.

Para que haja a responsabilização da pessoa jurídica sucessora pelos débitos contraídos pela empresa alienada, é necessária a expressa disposição no respectivo instrumento acerca da sub-rogação das obrigações outrora contraídas.

Por outro lado, em se tratando de sucessão empresarial fática/irregular, cabe à parte interessada demonstrar a tentativa de burla aos credores para, com isso, caracterizar fraude à execução.

Ocorre que é inviável apreciar a alegação de ocorrência de fraude nos próprios autos de execução, sendo necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a permitir o pleno exercício do contraditório por todos aqueles que poderão, eventualmente, ser afetados pela vindoura decisão, na forma dos artigos 133 a 137, do CPC.

Nesse contexto, nos termos preconizados pela vasta orientação jurisprudencial em situações similares, ausente nos autos prova robusta de que as atividades da executada continuam sendo plenamente realizadas ou mesmo de que entre a empresa executada e outra tenha se operado a sucessão empresarial, de modo que, por ora, não se mostra cabível a determinação de nova ordem de penhora no endereço onde a nova pessoa jurídica exerce sua atividade social, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RETIFICA DE MOTORES CONFIANCA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0010739-97.2010.811.0002, onde figura como parte contrária TONET COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, que afastou a alegada existência de fraude a execução.

Em seu recurso, a agravante alega que o Oficial de Justiça, cuja certidão tem evidente fé pública, testemunhou que a própria Sra. Margareth Maria Tonet, proprietária da empresa executada, admite que todas as propriedades, seus bens móveis e imóveis foram transferidos para seus filhos, inclusive o seu próprio carro, que ainda assume que pretende vender algumas de suas propriedades, restando evidente a fraude à execução promovida pela parte Agravada.

Assevera que a certidão expedida pelo Oficial de Justiça, em virtude da inexistência de qualquer prova no contrário, constitui prova bastante da fraude à execução promovida pelo presente executado.

Verbera que descabe o argumento recorrido de que seria necessária a especificação de bens transferidos, posto que não foram transferidos somente alguns determinados bens, mas todo o patrimônio da Sra. Margareth foi transferido a terceiros, visando fraudar a execução em questão, conforme confessado por ela e relatado na certidão do sr. Oficial de Justiça.

Sustenta que descabe falar na especificação de terceiros, vez que isto se trata de mera formalidade notadamente desnecessária, mormente porque se está falando de um processo que já perdura desde 2010, ou seja, há 12 Anos, sem qualquer efetividade.

Assim, requer a concessão de liminar de efeito ativo para determinar a penhora dos bens da empresa Auto Elétrica Brasil (que também pertence à sra Margareth Maria Tonet, sendo também vinculada à empresa executada, tendo inclusive o mesmo endereço da Executada), a fim de resguardar a execução.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada para que seja reconhecida a fraude à execução em relação a todos os imóveis indicados e penhorados por termo nos autos, tornando-se ineficaz as transferências.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 127197161).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Cobrança ajuizada por RETIFICA DE MOTORES CONFIANCA LTDA em face de TONET E MAGIERO LTDA. ME, visando o recebimento da importância descrita nos cheques que instruem a petição inicial emitidos pela requerida, eis que foram devolvidos sem insuficiência de fundos, na importância de R$ 7.640,00 (sete mil seiscentos e quarenta reais), acrescido de juros e correção monetária.

Ainda, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 598,90 (quinhentos e noventa e oito reais e noventa centavos), a título de danos materiais referente ao valor das custas pagas referente ao protesto dos cheques.

Alcançada a fase de sentença, o magistrado a quo julgou procedente o pedido e condenou a Ré ao pagamento do valor de R$ 8.238,90 (oito mil duzentos e trinta e oito reais e noventa centavos) em favor da parte autora, referente aos cheques encartados às fls. 21/36 e despesas suportadas pela autora referente ao protesto dos títulos, cujo montante deverá ser atualizado na forma da fundamentação.

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e da verba honorária que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado (CPC, § 2o, art. 85).

Iniciado o cumprimento de sentença, a parte executada foi citada para pagamento, mas quedou-se inerte, tendo a parte Exequente requerido a realização de penhora online via BACENJUD no valor de R$ 34.455,17

A busca restou inexitosa, tendo a Exequente pugnado pela realização de penhora via RENAJUD.

Deferido o pleito, igualmente restou infrutífera a pesquisa, razão pela qual a Exequente requereu a penhora de bens que guarnecem o comércio da Executada e, ainda, informou que MARGARETH MARIA TONET é também proprietária da empresa AUTO ELÉTRICA BRASIL.

Determinada a penhora, avaliação e depósito dos bens constantes nas dependências da executada, o mandado foi devolvido com certidão negativa, pois o Oficial de Justiça atestou que no local indicado não funciona a empresa TONET E MAGIERO LTDA ME, mas sim, a AUTO ELÉTRICA BRASIL.

Certificou o Meirinho que:

“Certifico que em cumprimento ao mandado de penhora, expedido pelo MM Juiz de Direito da Terceira Vara Cível, extraído dos autos acima mencionados, desta Comarca de Várzea GrandeMT, que de posse do mandado dirigi-me a Av Governador Julio Campos, 5885, Bairro Jardim dos Estados, Várzea Grande e ai estando NA EMPRESA DENOMINADA DE AUTO ELÉTRICA BRASIL, ao qual fomos recepcionados, pelo socio Sr Gilmar que informou que a Senhora sócia proprietaria Sra Margareth Maria Tonet, informou que não tem bens a penhora, que todas as propriedades entre bens móveis e imóveis foram transferidos aos filhos, que inclusive o carro dela, então indaguei a possibilidade e penhora e a mesma informou que pagaria quando vender alguma das propriedades. Então dei ciencia do mandado que exarou sua ciencia o mandado. Diante dos fatos devolvo o mandado. O Referido é verdade e dou fé.” (ID 78406030 - origem)

Instada a se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, a parte Exequente requereu fosse reconhecida a fraude à execução, determinando a penhora de bens e estoque dentro da empresa AUTO ELETRICA BRASIL, da qual a Sra. MARGARETH MARIA TONET confessou que é proprietária, tendo sua posse e sendo a mesma administradora.

Sobre o requerimento da Exequente, assim se manifestou o Juízo na decisão agravada:

“Vistos,

Aportou aos autos o pedido da exequente para que sejam penhorados os bens da empresa AUTO ELÉTRICA BRASIL, sob o argumento de que a referida empresa também é de propriedade da Sra. Margareth, sendo que esta confessou ao Oficial de Justiça que transferiu seus bens para seus filhos, ocorrendo assim a fraude da execução.

Pois bem, a responsabilização de bens de terceiros exige seja devidamente comprovada a sucessão empresarial, ao passo que devem estar presentes certos elementos característicos, motivo porque estou convicto de que as provas trazidas aos autos pela exequente, por ora, não se apresentam suficientes para esse mister.

A propósito, trago à baila o seguinte entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA - SUCESSÃO EMPRESARIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE. - Para que se reconheça a sucessão de empresas, deve-se demonstrar a aquisição do estabelecimento ou do fundo de comércio, assim como a continuidade na exploração da atividade econômica da empresa sucedida, não bastando, para esse fim, a apresentação de meros indícios”[1].

Outrossim, em que pese tenha a Sra. Magareth informado ao Sr. Oficial de Justiça que todos os bens foram transferidos a terceiros verifico que não há nos autos qualquer prova da alegação.

Dessa forma, não há como alegar a existência de fraude a execução sem que ao menos se tenha conhecimento de quais bens da empresa executada foram transferidos a terceiros com a intenção de frustrar a execução e ainda a qualificação dos eventuais terceiros.

Portanto, indefiro o pedido de direcionamento da execução a empresa Auto Elétrica Brasil pela inexistência de provas de sucessão empresarial ou fraude a execução.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.”

Irresignada, a parte exequente interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a fraude à execução em relação a todos os imóveis indicados e penhorados por termo nos autos, tornando-se ineficaz as transferências.

Pois bem.

Embora as ponderações constantes das razões recursais, irretocável o desate dado ao caso pelo juízo a quo.

Sobre a sucessão empresarial, Fábio Ulhoa Coelho leciona que “há duas modalidades de venda de empresas: cessão das ações ou quotas representativas do controle da sociedade empresária que explora a empresa ou trespasse do estabelecimento empresarial em que a empresa é explorada”.

Ainda, segundo o doutrinador, “apenas é correto chamar de sucessor ao adquirente de estabelecimento empresarial que, de modo expresso, se sub-roga nas obrigações do alienante. Sucessão, em termos próprios, não se verifica sempre nesse tipo de contrato interempresarial (trespasse) nem em todas as operações de assunção de atividade econômica. [...] Somente se o adquirente do estabelecimento empresarial, por disposição expressa do instrumento de trespasse, se sub-rogar em todas as obrigações contraídas pelo alienante, na exploração de atividade econômica naquele local, ele é considerado sucessor”.

No tocante à responsabilidade do adquirente pelas dívidas anteriores à operação de transferência da empresa para a sua sucessora, o Código Civil dispõe no artigo 1.146 que “o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento”.

Da análise da doutrina e do dispositivo legal supra, é possível concluir que, para que haja a responsabilização da pessoa jurídica sucessora pelos débitos contraídos pela empresa alienada, é necessária a expressa disposição no respectivo instrumento acerca da sub-rogação das obrigações outrora contraídas.

Por outro lado, em se tratando de sucessão empresarial fática/irregular, cabe à parte interessada demonstrar a tentativa de burla aos credores para, com isso, caracterizar fraude à execução.

Ocorre que é inviável apreciar a alegação de ocorrência de fraude nos próprios autos de execução, sendo necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a permitir o pleno exercício do contraditório por todos aqueles que poderão, eventualmente, ser afetados pela vindoura decisão, na forma dos artigos 133 a 137, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR E TENTATIVA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – PEDIDO DE INCLUSÃO DA EMPRESA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXEQUENTE QUE NÃO OBSERVOU O PROCEDIMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA. Agravo de instrumento desprovido”. (TJ-PR, Agravo de Instrumento no. 0064150-08.2019.8.16.0000, Rel.: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DE FRANCA ROCHA, 15a Câmara Cível, Julgado em: 25/05/2020).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Decisão que indeferiu o pedido da parte exequente e afastou o reconhecimento de fraude à execução por sucessão empresarial. Irresignação da credora. Descabimento. Impossibilidade de reconhecimento, ante a necessidade de instauração de incidente próprio. Garantia ao contraditório e ampla defesa. Arts. 133 e seguintes do CPC. Precedentes. Recurso não provido.” (TJ-SP, AI: 2130934-80.2021.8.26.0000, Relator: Walter Barone, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 27/10/2021)

Com relação ao tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, antes de permitir que terceiro integre o polo passivo da lide, deve-se garantir o contraditório e a ampla defesa.

Embora o Código de Processo Civil permita o redirecionamento da execução nesses casos, a pretensão deve ser objeto de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme procedimento previsto nos art. 133 a 137 do citado diploma processual, para análise dos fatos.

Nesse contexto, nos termos preconizados pela vasta orientação jurisprudencial em situações similares, ausente nos autos prova robusta de que as atividades da executada continuam sendo plenamente realizadas ou mesmo de que entre a empresa executada e outra tenha se operado a sucessão empresarial, de modo que, por ora, não se mostra cabível a determinação de nova ordem de penhora no endereço onde a nova pessoa jurídica exerce sua atividade social, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022